Tribunal: STF
Processo: RE 428746
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-13
Data de publicação: 2011-04-13

Ementa:
PROCESSO – INSTRUMENTALIDADE – SEDE EXTRAORDINÁRIA – RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL – EMBARALHAMENTO. O fato de a petição de encaminhamento do recurso e de as razões apresentadas embaralharem dados referentes a recursos de competência de cortes diversas – o Supremo e o Superior Tribunal de Justiça – é conducente a afastar-se a sequência, excluindo-se a percepção de simples erro material. 




  




  




AGRAVO – CARÁTER INFUNDADO – MULTA. Surgindo do exame do agravo a convicção sobre o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.